Tribunal: TJMT
Processo: 1013484-18.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013484-18.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDMAR VIEIRA DA SILVA - CPF: 033.098.491-80 (RECORRENTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1013484-18.2019.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

EDMAR VIEIRA DA SILVA

Recorrido(s):

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/06/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO PLEITEANDO REEMBOLSO DO VALOR PAGO EM PACOTE DE VIAGEM E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DETERMINANDO SOMENTE A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO ALÉM DA MULTA – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Havendo várias tentativas em reaver o valor pago no pacote cancelado e a necessidade de acionar o Poder judiciário para a solução de casos simples como este, o dano moral é devido, que deve ser fixado dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado nº.:

1013484-18.2019.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

EDMAR VIEIRA DA SILVA

Recorrido(s):

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/06/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO PLEITEANDO REEMBOLSO DO VALOR PAGO EM PACOTE DE VIAGEM E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DETERMINANDO SOMENTE A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO ALÉM DA MULTA – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Havendo várias tentativas em reaver o valor pago no pacote cancelado e a necessidade de acionar o Poder judiciário para a solução de casos simples como este, o dano moral é devido, que deve ser fixado dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Analisando os autos e compulsando detidamente as provas produzidas, entendo que o Recurso interposto merece parcial provimento.

A prática abusiva da empresa de reter valor maior que a multa pactuada em contrato não pode ser mantida, eis que se trata de prática abusiva, ofendendo os princípios das relações de consumo e infringindo as normas consumeristas.

Calha ainda a análise se tal conduta efetuada pelo recorrido, lhe causou dano moral ou não, sendo que entendo que o fato do recorrido não cumprir de forma deliberada o pactuado, fazendo com que o consumidor passe por aborrecimentos e tenha que diligenciar incansavelmente pela via administrativa a obtenção de um simples reembolso, traduz em dissabor ao consumidor que somente com a sua atuação perante o Poder Judiciário, com demorada batalha jurídica consegue reverter a situação, sendo inegável o dano moral passível de ser indenizado.

Inexistem tabelas ou valores fixados em lei para quantificar a dor moral, sendo que, entendo com justo, razoável e proporcional, diante dos fatos narrados o valor pleiteado na Inicial de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que irá satisfazer a dor moral da recorrente.

Quanto ao termo inicial da correção de juros, deve ser a partir da citação, diante do fato de ser uma relação contratual, e não do evento danoso.

ISTO POSTO
, conheço do recurso interposto pelo recorrente, pois tempestivo,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar o recorrido a) ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) corrigidos pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, diante do fato de ser uma relação contratual, segundo as orientações dos Tribunais Superiores.

Sem a condenação em custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020